Tribunal: CARF
Processo: 19515.720883/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720883/2012-48
ACÓRDÃO
2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GUILHERME DE ALVARES OTERO FERNANDES
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA. A Portaria MF no 2/2023
elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o valor mínimo da
exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas Delegacias
Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício. Incidência da
Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO
BANCÁRIO DE CAUSA (NATUREZA) DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. A
interpretação art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430/96, evidencia que a
comprovação da origem pelo titular da conta bancária pressupõe a prova
da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do
crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que
é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à
tributação. Precedentes: Acórdãos n° 9202-008.628, n° 9202-007.787, n°
9202-006.829, n° 2201- 009.546, n° 2301-009.363, n° 2401-007.148, n°
2401-007.241 e n° 9101- 005.486.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que deu provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720883/2012-48
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (efls. 473/487) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2008, ano-calendário 2007.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 3 e 4 do Acórdão de Impugnação):
Foi iniciada a ação fiscal, por meio do Termo de Início de Fiscalização - TIF em
17/05/2010 (fl. 27), com ciência em 24/05/2010 (fl. 28), no contribuinte em tela,
uma vez que foi detectada incompatibilidade entre os rendimentos declarados e
sua movimentação financeira.
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários relativos às contas
bancárias e comprovar por meio de documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados nessas contas bancárias.
Em 14/06/2010, o contribuinte postulou dilação de prazo, apresentando os
extratos bancários em 02/08/2010.
Quanto à origem de alguns créditos (aluguel, pró-labore, venda de imóvel, venda
de automóvel) limitou-se a informar a origem, sem apresentar a documentação
correspondente. Foi emitido, em 10/02/2012, Termo de Constatação e Intimação
Fiscal – TCIF, com ciência em 14/02/2012, sendo excluídos créditos cuja origem foi
considerada como comprovada e dando um prazo de 20 dias para novos
esclarecimentos.
Em 05/03/2012, o contribuinte postulou dilação de prazo, apresentando diversos
documentos em 04/04/2012 e em 05/04/2012 apresentou contrato de mútuo
não registrado e não autenticado com a empresa Connec S/A Tecnologia e
Informação.
Após análise dos documentos apresentados, o fiscalizado deixou de comprovar a
origem, por meio de documentação hábil e idônea, dos recursos
creditas/depositados nas contas de depósitos que manteve junto às instituições
financeiras Bradesco, Opportunity e Banco Real, caracterizando omissão de
rendimentos.
Foi apurado, também, ganho de capital na transferência de quotas da empresa
Brigadeiro Luiz Antonio Empreendimentos Imobiliários Ltda ocorrida em
25/09/2007 pelo valor de R$ 2.520.000,00 recebido em três parcelas de R$
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720883/2012-48
3
840.000,00 nos meses de setembro, outubro e novembro de 2007. A diferença
positiva entre o curso de aquisição de R$ 1.981.000,00 e R$ 2.520.000,00
configura ganho de capital de R$ 538.800,00.
Em consequência, com base nas informações carreadas para os autos, a
autoridade lançadora constatou as seguintes infrações:
- GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
(...)
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a TURMA/DRJ-BSB, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares de nulidades
arguidas e, no mérito, julgaram procedente em parte a impugnação para excluir de tributação R$
6.903.302,69, resultando em imposto a pagar de R$ 122.652,97 com multa de ofício de 75% e
demais acréscimos legais na forma da legislação vigente. Constou na decisão que a exoneração do
crédito só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando
a necessidade de reforma parcial da decisão em razão da comprovação do crédito de R$ 47.000,00
referente à transferência da empresa Óperis Administração Imobiliária Ltda., como devolução
parcial do crédito detido pelo recorrente junto à empresa. Ainda, o Recorrente informa que
quitará parte da exigência não impugnada no prazo de interposição do recurso e, compulsando os
autos, verifica-se que de fato ocorreu o pagamento (comprovante de pagamento juntado na
petição protocolada em 05/05/2016).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relator
1. Admissibilidade
No que tange ao Recurso de Ofício, de acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”. Como o valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente
(R$ 15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não conheço do Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Passo a sua análise.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720883/2012-48
4

2. Razões do Recurso
O Recorrente sustenta que deve ser reconhecida a legítima comprovação do crédito
no valor de R$ 47.000.00, tendo em vista que decorre de pagamento em devolução, a crédito da
conta do sócio Guilherme, conforme livro Razão Analítico e documentos relativos à transferência
originada de conta corrente da empresa Óperis.
Sobre o crédito no valor de R$ 47.000.00, assim consta na decisão recorrida (fls.
26/27):
O sujeito passivo junta aos autos o Livro Razão Analítico Individual da pessoa
jurídica Óperis Administração Imobiliária Ltda, CNPJ no 08.215.100/0001-47 (fls.
569/575), no qual consta contabilizada na Conta BANCO REAL S/A ABN AMRO a
transferência para conta de sócios (“transferido cf. extrato de 31/01/07 p/débito
em c/c sócios”) no valor de R$ 47.000,00 (fl. 570) e na conta C/C SÓCIOS a
contabilização, também, desta transferência (“transferido cf. extrato de 31/01/07
p/débito em c/c sócios”) em 31/01/2007 (fl. 571).
Junta aos autos consta, também, correspondência da Óperis Administração
Imobiliária Ltda para o Banco Real ABN Amro confirmando a transferência da
conta da pessoa jurídica para a conta do impugnante e o documento da
transferência (fls. 576/577).
O contribuinte informou, na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, como
recebido da Óperis Administração Imobiliária Ltda R$ 4.470,00 no campo
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular (fl. 10) e R$
234.026,70 no campo Lucros e Dividendos recebidos pelo titular e pelos
dependentes (fl. 12).
Na Declaração de Bens e Direitos consta sob o código 51 – CRÉDITO DECORRENTE
DE ALIENAÇÃO, a informação de Créditos junto à empresa Óperis Adm. Imob. Ltda
por transferência de bens imóveis, item que teve alteração de valor de R$
3.992.288,04, em 31/12/2006, para 3.945.288,04, em 31/12/2007, idênticos
àqueles contabilizados pela Óperis Administração Imobiliária Ltda, ou seja,
reduzindo o valor do crédito em R$ 47.000,00 (fl. 14).
O contribuinte comprovou que o crédito foi efetuado pela empresa Óperis
Administração Imobiliária Ltda, porém, não juntou aos autos a documentação que
discrimina a que título o valor de R$ 47.000,00 foi creditado em sua conta
corrente, ou seja, não apresentou os documentos que alicerçaram a operação
Créditos junto à empresa Óperis Adm. Imob. Ltda por transferência de bens
imóveis informada na Declaração de Bens e Direitos, parte integrante da
Declaração de Ajuste Anual.
Registre-se, por oportuno, que todas as informações constantes da Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação.
Assim, sendo os documentos juntados aos autos insuficientes para demonstrar a
natureza do crédito de R$ 47.000,00 efetuado na conta corrente do impugnante
em 31/01/2007, mantém-se a tributação sobre o referido valor.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720883/2012-48
5
Verifica-se que, para a decisão recorrida, o contribuinte comprovou que o crédito
foi efetuado pela empresa Óperis, mas que os documentos juntados aos autos foram insuficientes
para demonstrar a natureza do crédito.
O art. 42 da Lei no 9.430/96, veicula a presunção de que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos por
receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente intimado,
não comprovar de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos (RE 855.649).
A mera identificação da fonte dos depósitos bancários (procedência) é insuficiente
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte provar,
mediante documentos hábeis e idôneos, a que título o crédito foi efetuado (natureza) de modo a
demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi
devidamente oferecida à tributação.
A interpretação do art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430/96, evidencia que a
comprovação da origem pelo titular da conta bancária pressupõe a prova da natureza jurídica do
recurso creditado, na medida em que somente essa comprovação possibilita apurar haver ou não
incidência tributária específica a envolver a relação jurídica ensejadora dos depósitos bancários.
Compulsando os autos identifico documentação que demonstram a origem do
crédito de R$ 47.000,00, pois consta nos autos o Livro Razão da Óperis que contempla a totalidade
do crédito e a sua baixa, bem como o comprovante da transferência bancária (Docs. 14 e 15 da
Impugnação).
Além disso, na DIRPF do ano-calendário 2006 consta em DECLARAÇÃO DE BENS E
DIREITOS: “Unidade SL 0101-A do Empreendimento Imobiliário Higienópolis Medical Center com
investimentos no período e, transferido para a Óperis Administração Imobiliária Ltda., em 2006.”
SITUAÇÃO em 31/12/2005 “R$ 1.500.000,00.” SITUAÇÃO em 31/12/2006 “0,00.”
No mesmo item da DIRPF, consta também “Crédito junto à empresa Óperis
Administração Imobiliária Ltda por transferência de bens imóveis” no valor de R$ 3.992.288,04.
Em 31/12/2007, o referido valor foi reduzido para R$ 3.945.288,04, mesmo valor contabilizado
pela empresa Óperis Administração Imobiliária Ltda. Percebe-se que a redução dos valores foi de
R$ 47.000,00.
Observa-se, portanto, que o crédito de R$ 47.000,00 tem origem, ou seja, foi
efetuado pela empresa Óperis Administração Imobiliária Ltda. Bem como foi contabilizado.
Todavia, não identifico nos autos documento que aponte a que título o valor de R$ 47.000,00 foi
creditado na conta corrente do contribuinte.
Ainda que a origem do depósito bancário tenha sido comprovada, a exigência de
demonstração da causa (da natureza) do depósito não restou comprovada.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720883/2012-48
6
Considerando que, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, apenas a identificação
da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não
apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no
âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata
de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à
tributação, resta configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração
de omissão de rendimentos.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Conheço do
Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 752
DF CARF MF
Original